Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de bem penhorado em execução por quantia certa. Na origem, o devedor impugnou o laudo sob o pálio de que haveria discrepância entre o valor apurado pelo Oficial de Justiça e o preço médio de mercado. Nas razões recursais, repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo e acresceu que o Oficial de Justiça teria incorrido em erro ao não considerar a área total do imóvel. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias (já considerada a prerrogativa da Defensoria Pública da contagem dos prazos em dobro). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403